Tribunal: TJDFT
Processo: 0000620-95.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO DA PENA PARA CADA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Deve ser reformada a sentença que absolveu o réu que praticou vias de fato contra a sua companheira, na forma de um soco no estômago que a deixou desacordada.
3. Conforme jurisprudência desta Corte, é proporcional a valoração de fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada agravante a partir da pena base fixada.
4. Havendo circunstâncias judiciais favoráveis quanto às circunstâncias do crime, é possível a suspensão condicional da pena, conforme disposto no art. 77, II do CP.
5. Recurso conhecido e provido para condenar o acusado como incurso no artigo 21, do Decreto-Lei n° 1688/1941, em 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, e conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.